Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715675-24.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LUÍS FERNANDO DECANINI, AFONSO DECANINI NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RISCO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o cumprimento provisório de honorários advocatícios configurar hipótese de débito de natureza alimentar (CPC 521, I), a exigência de caução será mantida quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único). 2. Na hipótese, o valor pretendido, qual seja, R$ 773.305,06 (setecentos e setenta e três mil, trezentos e cinco reais e seis centavos), representa elevada monta, o que pode inviabilizar a reparação do prejuízo caso haja modificação da sentença exequenda, razão pela qual é devida a caução para o levantamento do depósito judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 14, e 22, §4o, ambos da Lei 8.906/1994, e 521, incisos I e III, do Código de Processo Civil, porque, em virtude de sua natureza alimentar, é possível destaque e levantamento dos honorários advocatícios no percentual contratado, sem a prestação de caução. Nesse sentido, aponta divergência pretoriana com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às suscitadas ofensas aos artigos 14, e 22, §4o, ambos da Lei 8.906/1994, e 521, incisos I e III, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso interpretativo. Com efeito, a Corte Superior também entende que o “depósito judicial do valor previsto no art. 520, §3o, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea” (REsp n. 1.942.671/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: PETIÇÃO 15661/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 9/2/2023; e PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 4341/MT, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 27/01/2023. Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015